Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-33.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600255-33.2024.6.16.0059

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600255-
33.2024.6.16.0059, que acolheu o pedido formulado na inicial e julgou procedente a representação
aplicando em desfavor de Ailton Aparecido Maistro multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que o faço com fundamento no § 5º do artigo 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e o § 5º do artigo 28 da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE. (Representação ajuizada pelo Podemos - Comissão Provisória
Municipal - Rolândia - PR em face Ailton Aparecido Maistro, candidato ao cargo de prefeito,
fundamentando-se nos artigos 24, inciso II da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral e 57-B da Lei nº 9.504/1997 (Lei Geral das Eleições), alegando que o representado não
indicou todos os seus perfis nas redes sociais, já que vem utilizando perfil não indicado à Justiça
Eleitoral para a divulgação das publicidades eleitorais relativas à sua campanha). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AILTON APARECIDO MAISTRO (EMBARGANTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PODE - PODEMOS DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR
(EMBARGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199590
13/11/2024
18:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44199590 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.483

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-
33.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: AILTON APARECIDO MAISTRO
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: PODE - PODEMOS DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VICIOS. INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por

Num. 44199590 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
AILTON APARECIDO MAISTRO contra
acórdão que deu provimento ao Recurso
Eleitoral interposto pelo PODE - Partido
Podemos
do
Município
de
Rolândia,
condenando o embargante ao pagamento
de multa de R$5.000,00 nos termos do art.
57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
2. O embargante aponta vícios no Acórdão
prolatado, notadamente: a) necessidade de
observância da ausência de omissão do
candidato,
e
sim
erro
por
digitação
equivocada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição
em relação aos argumentos de defesa apresentados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de
declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não
se prestando para rediscutir questões já decididas.
5. Verifica-se que o acórdão embargado tratou explicitamente das matérias levantadas pelo embargante,
abordando a proporcionalidade da multa, a ausência de abuso ou desequilíbrio nas eleições e a exigência de
comunicação dos perfis em redes sociais, conforme previsão do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça que o não atendimento ao requisito legal de
comunicação dos endereços eletrônicos ao registrar a candidatura enseja multa, fixada no valor mínimo, sem
possibilidade de redução por alegações de razoabilidade ou proporcionalidade (TSE - AgR-AREspEl nº
060046965, Min. Sérgio Banhos, DJE de 26/10/2021).
7. Constatada a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos, a orientação do TSE é que tal
inconformismo não se ajusta aos fins integrativos dos embargos de declaração (TSE - ED-AREspE nº 89-52,
Min. Raul Araújo, DJE de 04/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Tese de julgamento: "A reiteração de
argumentos
já
apreciados
pelo
acórdão
embargado, sem comprovação de omissão,
contradição ou erro material, configura mero
inconformismo, inviável de ser sanado pela via
dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275.

Num. 44199590 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AILTON APARECIDO MAISTRO (id.
44163622), em face do v. acórdão nº 65.245, que recebeu a seguinte ementa (id.
44135472 ):
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS
À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por AILTON APARECIDO MAISTRO contra
sentença proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR, que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular proposta por
PODEMOS - Comissão Provisória Municipal.
1.2. A representação alegou que o candidato realizou postagens em redes sociais
não informadas previamente à Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo art. 57-B,

Num. 44199590 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
§1º, da Lei n. 9.504/97. A sentença impôs multa no valor de R$ 5.000,00.
1.3. O recorrente sustenta que não ocorreu omissão, mas houve erro de registro, já
que o endereço inicialmente informado não leva a nenhuma página e a legislação
não trata sobre os equívocos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) saber se utilização de redes sociais sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral
configura infração; (ii) se o erro material na URL informada à Justiça Eleitoral
caracteriza infração que justifique a aplicação de multa no termos do art. 57-B, §5°,
da Lei 9.504/97; (iii) Se a imposição da multa, mesmo diante da regularização,
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda eleitoral pela internet requer a comunicação prévia dos
endereços eletrônicos utilizados, conforme disposto no art. 57-B, §1º, da Lei n.
9.504/97 e art. 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.2. A utilização de redes sociais sem a devida comunicação prévia à Justiça
Eleitoral configura infração e atrai a aplicação da multa prevista no §5º, do art. 57-B,
da Lei n. 9.504/97.
3.3. A jurisprudência do TRE/PR estabelece que a regularização posterior não
afasta a irregularidade já cometida, mantendo-se a multa mesmo após a remoção
das postagens irregulares (TRE/PR - Representação n. 060210139).
3.4. A multa aplicada foi no patamar mínimo previsto em lei, sendo considerada
proporcional à infração cometida, não havendo violação aos princípios da justiça e
equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00
aplicada na sentença.
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral é obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais, sendo irrelevante a regularização posterior à violação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §1º e §5º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44199590 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
TRE/PR - Representação n. 060210139, Relatora: Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: 14/09/2022.

A parte embargante aduz, preambularmente, a reconsideração do acórdão, uma vez que
desconsidera totalmente o argumento apresentado pelo Embargante no sentido de que
‘’O caso aqui tratado não foi omissão e sim erro’’. Afirma que conforme demonstrado pelo
Embargante e reconhecido pelo Embargado, o link do Facebook informado foi digitado de
forma equivocada.
Entende que tal fato deve ser considerado no momento da aplicação da multa, já que não
há um descumprimento normativo por esquecimento ou má-fé, mas, tão somente, por
equívoco. Por isso, em respeito de boa-fé e aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a multa não deve ser aplicada.
Requer a exclusão da multa em virtude da publicação realizada, especialmente
considerando o princípio da proporcionalidade e subsidiariedade. Caso não seja esse o
entendimento, pugna-se pela manifestação expressa pela Corte sobre as questões
apresentadas, para que a decisão aclarada passe a refletir a solução jurídica do caso
concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados.
Em suas contrarrazões (id. 44176306) o Embargado argumenta que há obrigatoriedade
de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet. Além
disso, aborda que o art 57-B também regulamenta o tema, incidência de pena de multa a
quem descumprir suas diretrizes. Por fim, entende que não há sob nenhuma perspectiva,
omissão ou qualquer outro vício no r. Acórdão.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.
Os embargos de declaração opostos por AILTON APARECIDO MAISTRO em face do v. acórdão
nº 65.245, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão em 24/09/2024 (id.
44161944) e os declaratórios foram opostos em 25/10/2024 (id. 44163622).
Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.
II. ii. Mérito
Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Num. 44199590 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

II.iii. Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não
apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um mero inconformismo em
relação ao que foi decidido.
O acórdão ora embargado abordou expressamente as questões levantadas pelo embargante,
como a discussão sobre a proporcionalidade na aplicação da multa, abuso ou desequilíbrio das
eleições, como se vê:
(...)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado
impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24
horas a contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a
propositura da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Da mesma forma, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se discute
neste feito não é abuso ou desequilíbrio das eleições, tampouco a privação à
publicação de propaganda eleitoral em redes sociais, mas tão somente o fato de
que não houve informação da utilização do Instagram no momento do registro da
candidatura, imposição clara na legislação eleitoral.

Num. 44199590 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
Por fim, não há ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou legalidade pela
obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à
Justiça Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art.
57-B, IV, § 1º, da Lei das Eleições.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral interposto,
reformando-se a sentença a quo.

Dessa forma, esta Corte Eleitoral foi clara ao assentar que não há ofensa à proporcionalidade ou
razoabilidade quanto a multa decorre de lei e é fixada em seu mínimo legal.
Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA. VERBETE SUMULAR 26
DO
TSE.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS.
CANDIDATO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. JUSTIÇA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
MULTA.
APLICAÇÃO.
VALOR
MÍNIMO
LEGAL.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão individual que negou
seguimento a agravo em recurso especial e, desse modo, manteve o acórdão
regional que confirmou a sentença de procedência da representação e a multa
aplicada ao agravante, na quantia de R$ 5.000,00, em virtude da realização de
propaganda eleitoral em endereços eletrônicos de redes sociais não comunicados
com antecedência à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 57-B da
Lei 9.504/97.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a apresentar os mesmos argumentos do apelo especial de
afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e liberdade de
expressão. Incidência do verbete sumular 26 desta Corte Superior.
3. Ainda que superado esse óbice, o agravo regimental não poderia ser provido,
por incidência da Súmula 30 do TSE, pois, consoante entendimento desta Corte
Superior, a ausência de comunicação do endereço eletrônico da rede social
utilizada na campanha, por ocasião do requerimento de registro de candidatura ou
no demonstrativo de regularidade de atos partidários, assim como a sua informação
tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei

Num. 44199590 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda
eleitoral divulgada na internet, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do
citado dispositivo legal (REspEl 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 11.6.2021).
4. O valor da multa imposta em razão do ilícito foi fixado no patamar mínimo legal,
o que não configura desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, de modo que a
sanção pecuniária não pode ser afastada ou reduzida na espécie.
5. A prévia comunicação de endereços eletrônicos não afronta a livre
manifestação do pensamento, pois, conforme orientação deste Tribunal Superior
Eleitoral, "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito
de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção
da Lei Eleitoral no caso do seu descumprimento. Precedentes" (AgR-AI 0603020-
19, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 12.2.2020)".
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060046965,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/10/2021).
Sendo assim, a jurisprudência do C. TSE não admite redução da multa além do mínimo legal.
Igualmente, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se discute neste feito não é
abuso ou desequilíbrio das eleições, tampouco a privação à publicação de propaganda eleitoral
em redes sociais, mas tão somente o fato de que não houve informação correta da utilização do
Facebook no momento do registro da candidatura, imposição clara na legislação eleitoral.
Além disso, não há ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou legalidade pela
obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à Justiça Eleitoral,
na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º, da Lei das
Eleições.
Por fim, ainda que a não comunicação tenha decorrido de equívoco e não proveniente de má-fé,
a imposição da norma é objetiva, de forma que não havendo a indicação correta,
independentemente da intenção do agente, a aplicação da multa é cogente.
Por estes fundamentos, imperiosa a rejeição dos presentes embargos.
II.iv. Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida
por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO

Num. 44199590 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO EXAME DO
MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO.
1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de gastos eleitorais,
às penhoras nas contas do partido, ao percentual das irregularidades para
avaliação da incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao
prequestionamento ficto, temas que integram o mérito do agravo interno que não foi
conhecido. Inexistência de omissão.
2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na hipótese em que o
recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade" (ED-AREspE
89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 4.11.2022).
3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação jurisdicional,
porquanto os argumentos suscitados pela parte foram apreciados e rejeitados na
decisão monocrática que acabou mantida pelo não conhecimento do agravo
interno. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os
embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante
com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo
julgamento do feito (ED-PC-PP 0601824-43, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
7.11.2022).
Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/09/2024).
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE
DO AGRAVO INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30, 24 e 27 DA SÚMULA DO TSE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Na
origem, o TRE/ES, por unanimidade, confirmou a sentença que aprovou, com
ressalvas, a prestação de contas dos candidatos, devido à ausência de
apresentação de documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura
das despesas feitas com recursos do FEFC.2. Agravo interno a que se negou
provimento em razão da incidência dos Enunciados nºs 30, 24 e 27 da Súmula do
TSE.3. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos de
declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos
termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo
meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão
embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do
feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44199590 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos Embargos medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por AILTON APARECIDO
MAISTRO.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600255-33.2024.6.16.0059 -
Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE:
AILTON APARECIDO MAISTRO - Advogados do(a) EMBARGANTE: VINICIUS DA SILVA BORBA -
PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: PODE - PODEMOS DO
MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR - Advogados do(a) EMBARGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -

Num. 44199590 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318125019800000043147529
Número do documento: 24111318125019800000043147529
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:25:01
PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO -
PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024